Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. FALTA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos opostos pela apelada e extinguiu a execução, por não conter o contrato que a embasa os requisitos de título executivo.
2. É fundamental para a validade do título executivo que as testemunhas instrumentárias não tenham interesse no negócio jurídico instrumentalizado pelo contrato, o que não se verifica no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e desprovido.